Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-65.2019.8.11.0023
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000026-65.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[E. M. DE ARAUJO - COMERCIO - CNPJ: 19.397.865/0001-61 (APELANTE), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), EDERSON MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 002.355.341-37 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), E. M. DE ARAUJO - COMERCIO - CNPJ: 19.397.865/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edson Miranda de Araújo contra sentença que, ao extinguir a execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, dado que a execução fiscal foi extinta após a citação válida da parte executada, que apresentou exceção de pré-executividade.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/80, é cabível a extinção da execução fiscal sem ônus para as partes quando o cancelamento da certidão de dívida ativa ocorre antes da citação do executado ou sem a apresentação de defesa.
4. A partir do momento em que a parte executada apresentou defesa (exceção de pré-executividade), o cancelamento da certidão de dívida ativa impõe a aplicação do princípio da causalidade, com a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a obrigatoriedade da condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal ocorre após a citação e defesa do executado, conforme súmula no 153 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação provido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o e 3o, combinado com o art. 90, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento
: "A extinção de execução fiscal, após a citação e apresentação de defesa pelo executado, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 4o, e 90, § 4o; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/03/2017; TJ-MT, AC no 0026562-09.2013.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09/03/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDSON MIRANDA DE ARAUJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000026-65.2019.8.11.0023, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que considerando a manifestação da fazenda pública informando o cancelamento da certidão de dívida ativa, extinguiu o processo com fulcro no art. 26 da Lei 6.830/80, deixando de condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id: 179963202).

Inconformada, a parte apelante argumenta que se equivocou o Juízo de Origem ao não fixar honorários sucumbenciais, uma vez que a ação executiva foi julgada em seu favor. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, condenando a fazenda pública ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id: 179963203).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id: 179963206).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDSON MIRANDA DE ARAUJO
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Constata-se nos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação executiva em
17 de janeiro de 2019
(Id: 179962922), almejando o recebimento da quantia de
R$ 1.849.568,84
(um milhão oitocentos e quarenta e nove mil e quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Em
31 de março de 2023
, a parte executada compareceu voluntariamente aos autos, apresentando exceção de pré-executividade, arguindo quanto a
ilegitimidade passiva
do Sr. Ederson Miranda de Araujo e alegando que o
crédito exequendo é ilegal, por se tratar de ICMS por Estimativa Simplificada
(Id: 179962948).

A Fazenda Pública Estadual manifestou-se logo em seguida, informando que a certidão de dívida ativa executada havia sido cancelada (Id: 179963200).

Posteriormente, sobreveio a sentença atacada que extinguiu o feito com fulcro no art. 26 da Lei 6.830/80, deixando de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Arguiu a parte apelante que é pacífica a jurisprudência no sentido de que não se aplica a norma contida no artigo 26 da LEF aos casos em que a parte executada se obriga a constituir advogado para elaborar defesa nos autos.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que
“antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Ocorre que a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

No caso dos autos, observa-se,
que somente após a oposição da defesa pela parte executada a fazenda pública noticiou o cancelamento da certidão de dívida ativa
e r
equereu a extinção da prestação, razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência
.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

SÚMULA No 153 - STJ
.

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que,
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017) (destaquei)

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, § 4o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.
1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa
.
2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais
. 3. A verba honorária , nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) 4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, § 4o, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)” (TJ-MT - AC: 10013508920208110012, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023) (destaquei)

Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo 961:

“Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”

Assim, não agiu com o costumeiro acerto o Juízo de Origem, ao deixar de condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Superada essa questão, necessário se torna a análise quanto ao critério de fixação de honorários sucumbenciais na hipótese em tela, em função da
fixação do Tema 1.076 pelo STJ.

Note-se que aquela colenda corte, mesmo após a fixação do referido tema, tem assentado que, nos
casos específicos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores (execução fiscal), sem que o trâmite do processo seja obstado
, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto.

A propósito, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1.
Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido. 2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo. 3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 2.
A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. 3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022) (destaquei)

Calha consignar que em julgamento recente, com relatoria do Min. Francisco Falcão, restou ementado da seguinte forma:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO.
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO.
ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ. I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que
"o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum".
Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que
"a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada".
A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.
II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo.
A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando
"havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas – não cumulativas – de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal. IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão – ilegitimidade passiva do executado – não teria correlação com o valor da causa – crédito tributário executado –, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8o, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que
"o § 8o do art. 85 do CPC/2015" – critério equitativo – "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum"
, assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.
V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de préexecutividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
VII - A saída considerada de
calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados
, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida,
NÃO MERECE ACOLHIDA
.
Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal. VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico. IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 – REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 – no qual definiu-se a tese de que
"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de préexecutividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta",
constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade. X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que,
em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida – caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal – compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.
XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.” (STJ - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1880560 - RN (2020/0150913-5) RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO - PRIMEIRA SEÇÃO – Julgamento: 24/04/2024 – destaques nosso)

Nesse mesmo sentido, vejamos a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR O EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - TEMA 961/STJ - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1358837/SP, sob a sistemática dos repetitivos consolidou o entendimento de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961).
Quando a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022653-93.2023.8.11.0000, Relator:
MARCIO VIDAL
, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.
Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Recurso provido
.” (TJ-MT - AI: 10092099020238110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023) (destaquei)

Por fim, consigno que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 12/06/2024, os REsp 2097166/PR

e REsp 2109815/MG para que tramitem sob o rito dos repetitivos (Tema 1265), visando a definição se a fixação de honorários em caso de acolhida a exceção de pré-executividade e reconhecida a ilegitimidade de sócio para compor polo passivo da execução fiscal, como é a hipótese dos autos - se deve ser feita com base no valor da execução (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

Deve, ainda, ser consignado que iniciado o julgamento em 16/08/2024, o relator, ministro Herman Benjamin, concordou com a fixação por equidade, ao que o julgamento restou suspenso por pedido de vista do ministro Mauro Campbell.

Particularmente, tenho decidido no sentido de que, na hipótese dos autos, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme preceitua o art. 85, § 8o, do CPC, vide: (N.U 1021835-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024); (N.U 1018762-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 04/09/2024); (N.U 1021835-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Ante ao exposto, peço vênia a eminente relatora para apresentar voto divergente, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para
fixar os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Ademais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral afastou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em face do valor da causa elevado, e fixou o seguinte entendimento, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’. 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC’. 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3o, 4o, 5o e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”( REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022) (destaquei)

Diante disso, da mesma forma que não se pode desconsiderar o valor da causa (R$ 1.849.568,44), como fixado pelo legislador, deve ser ponderado o trabalho realizado pelo advogado na causa a justificar a percepção dos honorários.

Ora, a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela parte agravada não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3.
Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados
. 4.
Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação
. 5.
O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado
. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7.
Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução
. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Partindo dessas premissas, condeno a fazenda pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, em observância aos ditames do art. 85, §2o e 3o do CPC.

No entanto, diante do art. 90, §4o, do CPC, considerando que houve pela fazenda pública o reconhecimento do pedido e realizou a exclusão da CDA, a redução dos honorários pela metade é devida, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3o, I C/C ART. 90, § 4o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Consoante o art. 85, § 3o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo artigo, atendendo aos percentuais ali estabelecidos.
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, § 4o, do CPC
.” (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para condenar a Fazenda Pública ao
pagamento dos honorários sucumbenciais
,
fixados em 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa
, em observância aos ditames do art. 85, § 2o e 3o c/c art. 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024